Tribunal: TJBA
Processo: 0501750-52.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501750-52.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ETIS SOUZA RIOS NETO, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ETIS SOUZA RIOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
RÉPLICA
SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A decisão judicial que se fundamenta em documentos juntados aos autos após o encerramento da fase postulatória, sem que seja oportunizada à parte contrária a devida manifestação, viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio do contraditório não se limita à mera oportunidade de resposta, exigindo participação efetiva e paritária das partes na formação do convencimento judicial, com conhecimento prévio de todos os elementos que servirão de base à decisão.

3. A vedação à decisão surpresa, consagrada no artigo 10 do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental que visa assegurar a paridade processual e impedir que decisões sejam proferidas com base em elementos desconhecidos por qualquer das partes.

4. O processo não está maduro para julgamento do mérito quando há documentos nos autos sobre os quais uma das partes não teve oportunidade de se manifestar, impondo-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para saneamento do vício processual.

5.
RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501750-52.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante TERIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E JULGAR PREJUDICADO O APELO DE
TERIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA